Tribunal: STF
Processo: RE 1458492
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESTRUTURAIS E DE OBRAS PÚBLICAS. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA DO DANO CAUSADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Acre:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DE DESPESAS PÚBLICAS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. READEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA AOS PATAMARES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Numa primeira análise, a intelecção do art. 182, caput, c/c o art. 30, inciso V, ambos da CF/1988, conduz ao entendimento de que é competência da Municipalidade a execução da política de desenvolvimento urbano, sobressaindo-se a preponderância local da proteção ambiental afetada pela ausência de tratamento de esgoto e captação das águas pluviais. Sobre a temática, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se posicionado na direção de que a atuação administrativa, no âmbito do Município, tem maior e mais direta influência quanto ao bem-estar da população, sob a perspectiva da saúde, limpeza urbana e amparo social. Seguindo esta mesma linha de interpretação, a 1ª Câmara Cível julgou caso similar, oportunidade em que prevaleceu o entendimento da ocorrência de preponderância local no que tange aos serviços de coleta de esgoto e drenagem de águas pluviais. 2. Em que pese a previsão constitucional da competência da Municipalidade na execução dos referidos serviços públicos, o caso apresenta a peculiaridade de que tanto o Estado do Acre como o DEPASA celebraram instrumentos públicos de cooperação com o Município de Rio Branco/AC, assumindo, assim, a obrigação de implementar nesta urbe serviços estruturais, típicos da política urbana de desenvolvimento. Por outras palavras, a técnica do distinguishing (implicitamente prevista no art. 927, §§ 2º e 4º, do CPC/2015) impõe o afastamento dos sobreditos precedentes judiciais do caso concreto, em razão desta particularidade fática. Desse modo, mais do que assumir uma postura de colaboração com a Municipalidade, os Apelantes receberam a delegação para a execução dos referidos serviços de saneamento básico, exsurgindo, daí, a legitimidade para figurarem na relação processual, assim como a solidariedade no cumprimento das obrigações assumidas. 3. Configurada a omissão estatal na prestação dos serviços públicos de natureza essencial, a violação dos direitos difusos e coletivos pela inadequação do sistema de drenagem de águas pluviais e coleta de esgoto legitima a prestação da tutela jurisdicional para garantir a execução de políticas públicas, expressamente previstas pelo texto constitucional e legislação ordinária. Vale dizer, em sendo direito transindividual sobre o qual o ente público não detém disponibilidade e/ou discricionariedade, reputam-se mitigados os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, devendo o Poder Judiciário impor obrigação de fazer no propósito de que os Apelados sejam compelidos a serem agentes de transformação das mazelas urbanas. 4. Partindo da premissa de que as despesas públicas devem estar taxativamente autorizadas pela legislação orçamentária, infere-se que, na prestação da efetiva tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos, o Poder Judiciário deve estar atento à satisfação destes interesses, conquanto atento para a forma de execução orçamentária estabelecida pela própria Constituição Federal e as normas de Direito Financeiro. Almejando o ponto de equilíbrio entre a necessidade de dotação orçamentária e a satisfação dos sobreditos direitos, permite-se ao Poder Judiciário determinar à Administração Pública que faça constar no seu orçamento a verba destinada a execução da obrigação de fazer, com a finalidade da promoção das políticas de desenvolvimento urbano, previstas no art. 182, da CF/1988, e, de igual modo, no Estatuto das Cidades. 5. A tutela jurisdicional do direito difuso ao meio ambiente equilibrado e saudável equipara-se a prestação do direito à saúde, sobre o qual, há muito tempo, este Tribunal de Justiça adotou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia como patamar da multa cominatória, motivo pelo qual o valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se desproporcional, até porque eventual majoração depende de uma conduta recalcitrante da parte, o que, até o presente momento, não aconteceu nos autos. Além do mais, faz-se necessária a limitação da incidência da multa cominatória ao prazo máximo de 30 (trinta) dias, a fim de evitar o acúmulo desproporcional da medida, sem prejuízo de eventuais majorações, a serem definidas pelo Juízo de origem, decorrentes de eventual resistência, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça. 6. Apelação do DEPASA desprovida; Apelação do Estado do Acre parcialmente provida; Remessa Necessária parcialmente procedente (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o caput do art. 182 da Constituição da República.



    Asseveram que “o Tribunal local realizou um distinguishing em relação ao entendimento de que trata-se de competência municipal. Ocorre que, diversamente do entendido pelo TJAC, não houve assunção da competência para efetuar o serviço de saneamento básico por parte da Fazenda Pública Estadual, até porque trata-se de competência constitucionalmente assegurada aos municípios, não passível de alteração contratual” (sic, fl. 6, e-doc. 23).



    Salientam que “não se deve confundir o ‘serviço público’ de saneamento básico, que é de competência exclusiva dos Municípios, com os ‘programas’ para a melhoria das condições de saneamento básico, que são de competência comum de todos os entes federados, nos termos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 23).



    Sustentam que “o Convênio de Cooperação entre o Estado do Acre e o Município de Rio Branco não enseja a responsabilidade solidária dos mesmos, primeiro porque os convênios não transferem a titularidade dos serviços públicos, não afastando a competência constitucional dos Municípios, e segundo porque os convênios são atos de liberalidade, não sendo juridicamente exigíveis” (fl. 11, e-doc. 23).



    Enfatizam que “a prestação do serviço de saneamento básico é de competência dos Municípios, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.340/SC, além de que o DEPASA é uma autarquia com capacidade processual, devendo ser declarada a ilegitimidade passiva do Estado do Acre, excluindo-o da relação jurídico-processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil” (fl. 11, e-doc.23).



    Argumentam que, “inexistindo o dever legal de agir (competência), inexiste omissão imputável ao Estado do Acre, inexistindo nexo de causalidade, por ausência de conduta, sem a qual não se caracteriza a sua responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, resultando assim a improcedência de todos os pedidos, pois todos têm como causa de pedir a sua inexistente omissão quanto à competência comum para a prestação do serviço público de saneamento básico, a proteção do meio ambiente e a promoção da saúde pública” (fl. 18, e-doc. 23).



    Ressaltam que, “se existe o serviço público de saneamento básico e ações para a sua permanente melhoria, o programa evolutivo constitucionalmente estabelecido está sendo cumprido, não havendo omissão judicialmente sindicável, mesmo que existam falhas nesse serviço público, de modo que a sentença violou sim o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal” (fl. 30, e-doc. 23).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação ao dispositivo constitucional apontado, reformando o v. acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a competência municipal para desempenho do serviço público em questão” (fl. 32, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Como visto, o tema central deste recurso é a obrigação de fazer deduzida na ACP ajuizada pelo MPE em face da apontada omissão do Município de Rio Branco/AC, Estado do Acre e DEPASA, que supostamente não providenciaram a substituição e adequação da rede de drenagem e esgoto da Rua Nossa Senhora da Conceição, localizada nesta Comarca, causando o transbordamento das águas pluviais e de esgoto na via pública e nos imóveis dos moradores da região. 



    Desse modo, o objeto da ação coletiva consiste na tutela jurisdicional dos direitos difusos e coletivos da população daquela circunvizinhança em conviver em meio ambiente sadio e equilibrado, sendo o Poder Público compelido a providenciar a drenagem de águas pluviais bem como a coleta e tratamento do esgoto, medidas imprescindíveis à ordenação urbanística, à promoção da saúde e à defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, decorrentes do comando normativo insculpido no art. 2º, inciso I, da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), c/c os arts. 3º, caput, e 13, inciso II, ambos da Lei n. 8.080/1990 (Lei do Sistema Único de Saúde)2 , dispositivos que, em última análise, regulamentaram os direitos fundamentais previstos nos arts. 182, 196 e 225, ambos da CF/1988.



    Perante a natureza dos direitos coletivos tutelados na presente ação civil pública, o Estado do Acre e o DEPASA recorreram a este Órgão Julgador com a tese de que a execução das obras de saneamento básico é competência exclusiva do Município de Rio Branco/AC em vista da preponderância local do serviço público em análise, refutando os Apelantes a solidariedade das obrigações que lhes foram impostas pela Sentença impugnada. 



    Numa primeira análise, a intelecção do art. 182, caput, c/c o art. 30, inciso V, ambos da CF/1988, conduz ao entendimento de que é competência da Municipalidade a execução da política de desenvolvimento urbano, sobressaindo-se a preponderância local da proteção ambiental afetada pela ausência de trata- mento de esgoto e captação das águas pluviais. Sobre a temática, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem-se posicionado na direção de que a atuação administrativa, no âmbito do Município, tem maior e mais direta influência quanto ao bem-estar da população, sob a perspectiva da saúde, limpeza urbana e amparo social.



    Seguindo esta mesma linha de interpretação, a 1ª Câmara Cível julgou caso similar, oportunidade em que prevaleceu o entendimento da ocorrência de preponderância local no que tange aos serviços de coleta de esgoto e drenagem de águas pluviais. 



    Aplicando-se o entendimento consolidado nos julgados acima mencionados sem uma maior cautela exegética, o intérprete poderia facilmente concluir que a competência do Município de Rio Branco/AC para executar a política de desenvolvimento urbano exclui a solidariedade do Estado do Acre e do DEPASA no cumprimento da obrigação de substituir e adequar a rede de drenagem e coleta de esgoto do local descrito nos autos.



      Em que pese a previsão constitucional da competência da Municipalidade na execução dos referidos serviços públicos, o caso apresenta a peculiaridade de que tanto o Estado do Acre como o DEPASA celebraram instrumentos públicos de cooperação com o Município de Rio Branco/AC, assumindo, assim, a obrigação de implementar nesta urbe serviços estruturais, típicos da política urbana de desenvolvimento. Por outras palavras, a técnica do distinguishing (implicitamente prevista no art. 927, §§ 2º e 4º, do CPC/2015) impõe o afastamento dos sobreditos precedentes judiciais do caso concreto, em razão desta particularidade fática” (fls. 8-11, e-doc. 16).



    É de se anotar que a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.842/RJ. Nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. O julgado tem a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘a ser submetido à Assembleia Legislativa’ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI n. 1.842, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.9.2013).



    Confiram-se também os julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO JULGAMENTO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Segundo julgamento de agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. o Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, que seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE n. 1.407.817-AgR-2ºjulg, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. II- O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.266.784-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Nessa linha jurisprudencial, há que se reconhecer a legitimidade do Acre para figurar no polo passivo da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Púbico estadual e a configuração da responsabilidade solidária, pelo que correta a conclusão do Tribunal de origem ao imputar-lhe a obrigação de realizar as obras públicas e prestar os serviços estruturais de saneamento básico.



    5. Quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de políticas públicas nas áreas de saúde e saneamento básico, o Tribunal de origem decidiu: 



    “(...) não há margem para qualquer grau de discricionariedade do Poder Público, que não tem alternativa senão planejar e executar as ações voltadas à concretização do direito fundamental (de última geração) a um meio ambiente sadio e equilibrado. Vale dizer, em sendo direito transindividual sobre o qual o ente público não detém disponibilidade e/ou discricionariedade, reputam-se mitigados os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, devendo o Poder Judiciário impor obrigação de fazer no propósito de que o Estado do Acre, o DEPASA e a Municipalidade sejam compelidos a serem agentes de transformação das mazelas urbanas” (fl. 13, e-doc. 23).



    O acórdão recorrido também afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, mais ainda sem comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do Estado recorrente, como concluíram as instâncias antecedentes na espécie vertente. 



    Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se deu a alegada ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 692.541-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 21.9.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA” (ARE n. 1.329.243-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    6. Para rever a conclusão adotada nas instâncias ordinárias quanto à configuração da responsabilidade solidária na execução de serviços estruturais de saneamento básico e também do nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e a omissão verificada, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI